Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-60.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0071-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA DE AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do mandado de segurança preventivo, que visava afastar a incidência de ICMS sobre mercadorias sinistradas destinadas à exportação, sob o fundamento de ausência de interesse processual. A agravante alega ilegalidade da cobrança, risco concreto de autuação e inaplicabilidade do art. 932, incisos IV e V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do julgamento monocrático com base no art. 932, incisos IV e V, do CPC; (ii) aferir a existência de interesse de agir da impetrante para impetração de mandado de segurança preventivo, em face de alegada ameaça de autuação fiscal relacionada à cobrança de ICMS sobre mercadoria sinistrada destinada à exportação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a interposição de agravo interno supre eventual nulidade de julgamento monocrático, assegurando o contraditório e a ampla defesa perante o órgão colegiado.

4. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta, atual ou iminente a direito líquido e certo, sendo insuficiente o mero receio subjetivo ou a existência de norma legal em tese.

5. A emissão de Documento de Arrecadação (DAR) em ambiente de autorregularização, desacompanhada de lançamento de ofício ou auto de infração, não constitui ato coator apto a ensejar mandado de segurança.

6. A autoridade coatora confirmou a inexistência de débito tributário constituído, o que afasta o requisito do justo receio de lesão a direito.

7. Normas estaduais e comunicados fiscais de caráter geral não configuram ameaça concreta, tampouco se equiparam a ato preparatório de lançamento tributário.

8. O depósito judicial realizado pela impetrante, por iniciativa própria, não supre a ausência de ato administrativo formal e não cria, retroativamente, o interesse de agir.

9. A via do mandado de segurança não se presta à impugnação abstrata de normas tributárias, nos termos da Súmula 266 do STF.

10. Jurisprudência consolidada do STJ exige prova pré-constituída da ameaça concreta para o cabimento do mandado de segurança preventivo, afastando hipóteses baseadas apenas em conjecturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “ 1. O agravo interno supre eventual nulidade de julgamento monocrático ao devolver a matéria ao colegiado. 2. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e atual a direito líquido e certo, não sendo cabível com base apenas em norma em tese ou receio subjetivo. 3. A inexistência de lançamento tributário ou ato preparatório específico inviabiliza a caracterização de interesse de agir na via mandamental.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; CPC/2015, arts. 1.021 e 932, IV e V; CTN, art. 142; Súmulas 266 do STF, 166 do STJ, 7 e 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.063.875/MA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.455.575/RR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ, REsp n. 1.702.011/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.11.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.220.831/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BOM FUTURO AGRICOLA LTDA
, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.°
1000186-60.2024.8.11.0041
, que negou provimento, nos seguintes termos (ID. 327749852):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”
interposto por BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE”
n.º 1000186-60.2024.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, extinguiu o mandado de segurança, pela perda superveniente do objeto, nos seguintes termos (ID. 315226351):

“(...)VISTO.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA em face de ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e do ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO MATO GROSSO, órgão vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

A impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que tem como atividade principal a exploração de atividades de agricultura. No regular exercício de seu objeto social, realiza com frequência a exportação de mercadorias, operação que não está sujeita à incidência de ICMS, com fulcro no art. 155, §2º, inciso X, alínea “a” da CF, conforme reiterado pelo art. 5º, II do RICMS/MT4.

Informa que no regular exercício de suas obrigações fiscais, em 02/12/2023 emitiu a Nota Fiscal Eletrônica nº 000005904, referente à operação de remessa de algodão em pluma para fins de exportação, sem a incidência de ICMS. Contudo, durante o transporte físico da mercadoria até o Porto, antes de sua efetiva exportação, em 07/12/2023, às 11:35 horas, o veículo que transportava a mercadoria sofreu um acidente (saída do leito carroçável seguido de tombamento, gerando incêndio na vegetação que margeia a pista), de modo que restou configurado sinistro que acarretou a perda completa da mercadoria transportada, impossibilitando, por consequência lógica, sua exportação.

Diante desse cenário, conforme orientação da própria Autoridade Coatora, emitiu a Nota Fiscal nº 000005942, com a indicação do retorno simbólico da mercadoria, haja vista a ocorrência de sinistro. Apesar de tal situação evidentemente não se amoldar à hipótese de incidência do ICMS, a Autoridade Coatora entende pela ocorrência de reintrodução da mercadoria no mercado interno, promovendo a indevida exigência do recolhimento do ICMS, cuja guia possui vencimento agendado para o dia 08/01/2024.

Requer a concessão da medida liminar para suspender a exigibilidade da exigência fiscal, em razão do depósito em dinheiro do valor cobrado pela Autoridade Coatora, nos termos do art. 151, II, do CTN, bem como preenchimento dos requisitos exigidos na legislação, notadamente fundamento relevante e perigo da demora, com a expedição de ordem para que a Autoridade Coatora se abstenha de proceder com o lançamento de autuações fiscais com aplicação de multa de ofício, inscrição em dívida ativa, protesto ou outras penalidades quaisquer, impedindo também a inscrição no CADIN ou em outros órgãos de proteção do crédito, com relação aos créditos tributários ora em discussão.

A liminar foi indeferida.

Houve pedido de reiteração pleiteando pelo depósito integral do valor em discussão a fim de que a exigibilidade do tributo fosse suspensa. O pedido foi deferido “
DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a suspensão provisória da exigibilidade do crédito tributário relativo a cobrança impugnada nos autos (id. 137889624 - Pág. 2), e consequentemente a emissão da CND
.”

A parte impetrada prestou informações, na qual juntou INFORMAÇÃO FISCAL Nº 004-2024/CCBR/SUCOM/SARP/SEFAZ, informando que não há nenhum débito passível de suspensão, isso porque a SEFAZ não efetuou nenhum lançamento de ofício referente a essa operação de exportação. O que se encontra nos autos é espelho de um DAR com período de referência 12/2023 que não gera débito na conta corrente fiscal. Relatou que “"
O Comunicado Fiscal Nº 275098/1824/68/2023 (anexo) foi emitido com intuito apenas de orientar o contribuinte de como se proceder para efetuar o lançamento e pagamento do ICMS referente a exportações não realizadas, oriundas de remessas com fim especifico de exportação e ou formação de lote para exportação” (sic).
Requereu a extinção da ação, em razão da falta de interesse de agir, bem como, a denegação da segurança.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante para intervenção.

Manifestação da impetrante id. 144215662, pela procedência da ação.

É o breve relato. Decido.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O ente público informou em sua manifestação
id. 14016735, o seguinte
:

“
Conforme informação acima citada, "consultando o Sistema de Conta Corrente Fiscal verifica-se que
não há nenhum débito passível de suspensão
, isso porque a SEFAZ
não efetuou nenhum lançamento de ofício referente a essa operação de exportação
.
O que se encontra nos autos é espelho de um DAR com período de referência 12/2023 que não gera débito no conta corrente fiscal.
" Segundo o órgão fazendário, "
O Comunicado Fiscal Nº 275098/1824/68/2023 (anexo) foi emitido com intuito apenas de orientar o contribuinte de como se proceder para efetuar o lançamento e pagamento do ICMS referente a exportações não realizadas, oriundas de remessas com fim especifico de exportação e ou formação de lote para exportação
.”

Diante da manifestação do próprio ente público, concluo que não há débitos no que concerne à operação de exportação mencionada na inicial (carga sinistrada/perda completa da mercadoria – algodão em pluma).

Assim, restando o Mandado de Segurança em comento prejudicado diante da superveniente ausência de interesse de agir, ante a inutilidade da prestação jurisdicional inicialmente pretendida, patente restou a perda de objeto do feito.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Diante do exposto, acolho a preliminar de perda de objeto, para julgar extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, considerando a perda superveniente do seu objeto ante ao advento da inexistência de interesse processual no prosseguimento do mandamus, denegando a segurança.

Quanto ao depósito realizado, vinculados a estes autos, proceda-se a devolução, com as cautelas de praxe.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. I. C.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”. (grifo original)

Nas suas razões recursais, a parte apelante alega, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, defendendo que “a pretensão arrecadatória da Apelada não decorre tão somente do exposto no Comunicado Fiscal n. 275098/1824/68/2023, mas, também, da expressa previsão constante do RICMS/MT, mais especificamente no art. 7º, § 3º, incisos II e III, o qual determina que haverá a incidência de ICMS (i) quando não comprovada a exportação depois de decorrido o prazo de 300 (trezentos) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente (Apelante), ou (ii) em razão de sinistro da mercadoria”.

Assevera, também, que “há manifesta intenção da Apelada em exigir o ICMS da Apelante, por dois motivos distintos. O primeiro, em razão de considerar que sobre a operação com sinistro há incidência de ICMS, exatamente como ocorrido no presente caso. Além disso, entende a Apelada que, não comprovada a exportação no prazo de 300 (trezentos) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente (Apelante), também haverá incidência de ICMS, o que, inegavelmente, também pode implicar em cobrança da Apelante, já que a operação mencionada na inicial não se concretizou, já que não houve a exportação pretendida em razão da perda completa da mercadoria”.

Sustenta que “o sinistro das mercadorias ao longo do seu transporte até o porto para exportação, deve ser afastada a exigência de ICMS pretendida pelo Estado de Mato Grosso, pois não configurado o fato gerador do referido tributo, principalmente em razão da ausência de mudança de titularidade das mercadorias e valor de mercado para mercadorias sinistradas”.

Com base no exposto, requer:

“(...)dignem-se Vossas Excelências a dar PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, reformando-se integralmente a r. sentença para, uma vez reconhecido o interesse processual da Apelante, conceder a segurança para reconhecer o direito líquido de certo de não se sujeitar ao recolhimento de ICMS na operação de quebra de exportação em referência, em razão da comprovação do sinistro das mercadorias no transporte ao porto de exportação, pelos fundamentos de fato e de direito expostos no curso da ação, bem como jurisprudência pacífica sobre a matéria nos Tribunais Superiores. Em razão da procedência da presente demanda, requer seja a Apelada condenada a restituir o valor das custas processuais. Por fim, requer a manifestação expressa desta Colenda Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade dos dispositivos legais e constitucionais versados no presente recurso, tudo para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 283 do STF e 211 do STJ” (ID. 315226354).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 315226359).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, com o preparo recolhido.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”
interposto por BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE”
n.º 1000186-60.2024.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, extinguiu o mandado de segurança, pela perda superveniente do objeto (ID. 315226351).

No caso em exame, verifica-se que BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA. impetrou, em
04.01.2024
, o presente
writ
contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado pelo “ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e do ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO, ambos integrantes da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (SEFAZ/MT)”.

Em 28.03.2017, foi indeferido o pedido liminar (ID. 315225875).

Em 09.01.2024, em reanálise, o juízo deferiu a liminar pleiteada para “determinar a suspensão provisória da exigibilidade do crédito tributário”, em razão do “depósito do montante integral do valor da dívida” (ID. 315225887).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação no ID. 315225893 de que “não há nenhum débito passível de suspensão”.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
28.01.2025
(ID. 315226351), sendo objeto de recurso pelo apelante.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes. (...)” N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, cuida-se de mandado de segurança impetrado por BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA. contra suposto ato coator imputado ao Superintendente de Administração Tributária e ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), buscando seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de não recolher ICMS sobre mercadoria sinistrada, destinada à exportação, cuja operação não se concretizou em razão de acidente rodoviário que acarretou a perda total da carga.

A impetrante afirma que, apesar de não ter havido exigência formal do tributo, teria recebido comunicado fiscal orientativo, informando que a não efetivação da exportação, mesmo por motivo de sinistro, autorizaria, em tese, a cobrança do imposto, motivo pelo qual teme vir a ser compelida ao recolhimento de ICMS, autuada ou inscrita em dívida ativa.

É cediço que, por meio do mandado de segurança, procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Ocorre, que não há ato concreto da autoridade administrativa com conteúdo de exigência tributária, tampouco lançamento fiscal, inscrição em dívida ativa, protesto de certidão, lavratura de auto de infração ou qualquer outra providência formal de cobrança, veja-se:

O único documento de natureza oficial é a Consulta n. 249/2022 – CDCR/SUCOR, de caráter genérico e abstrato, que expressa orientação administrativa sobre a interpretação da legislação tributária, sem, contudo, produzir efeitos vinculantes ou cogentes sobre a contribuinte.

Com efeito, inexistindo ato administrativo específico, com conteúdo decisório, voltado concretamente à impetrante, que possa ser qualificado como ato coator para fins de impetração de mandado de segurança, não há como reconhecer a existência de justo receio de lesão, requisito essencial para a configuração do interesse processual na impetração preventiva.

Na essência, o apelante pretende impugnar, genericamente, um regime jurídico tributário, dissociada de qualquer ato coator ou que demonstre a iminência concreta da lesão alegada, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, anote-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA . COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES SITUADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PLANO, POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. SUMÚLA 83/STJ E SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR . 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança preventivo com vistas a evitar a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal em relação à Lei Complementar 190/2022, de 5 de janeiro de 2022.2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante - que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano .3. Não é possível a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, infirmar as conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de prova pré-constituída em relação à natureza preventiva do Mandado de Segurança, visto que tal procedimento demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional .5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2455575 RR 2023/0322156-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

Frise-se que o mandado de segurança não pode ser utilizado contra atos normativos em tese ou manifestações abstratas de entendimento da Administração Pública, quando ausente situação concreta de violação a direito líquido e certo (Súmula 266 do STF).

Noutra ótica, como pontuado alhures, não houve autuação fiscal, lavratura de auto de infração, notificação para pagamento de crédito tributário, inscrição em dívida ativa ou qualquer outra conduta coercitiva ou executiva da Administração. Em outras palavras, o que se tem é uma situação hipotética e futura, dependente da prática de ato posterior incerto e ainda não manifestado, o que descaracteriza a urgência própria do mandado de segurança.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, preliminarmente, pela inaplicabilidade do artigo 932, incisos IV e V, do CPC, dada a ausência de precedentes vinculantes contrários à sua pretensão que autorizem o julgamento singular.

No mérito, defende a configuração do interesse de agir e do justo receio de lesão, argumentando que a ameaça de autuação não é hipotética, mas concreta, evidenciada pela emissão de Documento de Arrecadação (DAR) — cuja exigibilidade somente foi suspensa mediante depósito judicial — e pela existência de normas estaduais (artigo 7º, § 3º, incisos II e III, do RICMS/MT) e comunicados fiscais que impõem o recolhimento de ICMS em casos de sinistro ou não comprovação da exportação.

Assevera, ainda, a ilegalidade da cobrança, sustentando a não incidência do imposto sobre operações de exportação frustradas por perda total da mercadoria, ante a ausência de transferência de titularidade e de circulação econômica, invocando o artigo 155, II, da Constituição Federal e a Súmula 166 do STJ.

Por essa razão, requer:

“(...)que o presente Agravo Interno seja apresentado em mesa para pronunciamento da C. Turma, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para, uma vez reconhecido o interesse processual da Agravante, conceder a segurança para reconhecer o direito líquido de certo de não se sujeitar ao recolhimento de ICMS na operação de quebra de exportação em referência, em razão da comprovação do sinistro das mercadorias no transporte ao porto de exportação, pelos fundamentos de fato e de direito expostos no curso da ação, bem como jurisprudência pacífica sobre a matéria nos Tribunais Superiores.

Em razão da procedência da demanda, requer-se a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais. Ademais, requer-se a manifestação expressa desta Colenda Turma quanto à aplicabilidade dos dispositivos legais e constitucionais citados, para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 283 do STF e 211 do STJ.” (ID. 339102860)
.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO manifesta pelo parcial provimento do recurso (ID. 341247897).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BOM FUTURO AGRICOLA LTDA
, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.°
1000186-60.2024.8.11.0041
, que negou provimento (ID. 327749852).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central submetida a este órgão colegiado reside na verificação da existência, ou não, de interesse de agir da impetrante, ora agravante, para o manejo de mandado de segurança preventivo, visando afastar a cobrança de ICMS sobre mercadorias destinadas à exportação que pereceram em virtude de sinistro (acidente de transporte).

A recorrente sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer o justo receio de autuação fiscal, argumentando que a legislação estadual (RICMS/MT) e os comunicados do Fisco demonstram a intenção concreta de tributar a operação frustrada.

De início, convém refutar a alegação de inadequação do julgamento monocrático com base no artigo 932 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que eventual nulidade da decisão singular fica superada com a interposição do agravo interno, o qual devolve a matéria ao órgão colegiado competente, permitindo a ampla defesa e o contraditório, como ocorre neste momento processual.

No mérito, a agravante defende que a ameaça ao seu direito líquido e certo não é hipotética, mas concreta, materializada na emissão de um Documento de Arrecadação (DAR) e na existência de normas estaduais (artigo 7º, § 3º, incisos II e III, do RICMS/MT) que determinam a incidência do imposto em casos de sinistro ou não comprovação da exportação.

Afirma que o depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito comprova a existência da dívida e o risco iminente de autuação.

Contudo, ao examinar os autos, verifica-se que a premissa adotada na decisão agravada permanece hígida.

O mandado de segurança preventivo exige, para sua admissibilidade, a demonstração de um ato concreto, atual ou iminente, que ameace direito líquido e certo da parte.

O mero temor subjetivo, decorrente da existência de lei em tese ou de orientações genéricas da Administração, não autoriza a utilização da via mandamental, sob pena de transformá-la em instrumento de controle abstrato de constitucionalidade ou legalidade, o que é vedado pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

A autoridade coatora, nas informações prestadas, foi categórica ao afirmar que
"não há nenhum débito passível de suspensão, isso porque a SEFAZ não efetuou nenhum lançamento de ofício referente a essa operação de exportação"
. Esclareceu, ainda, que o documento que consta nos autos é apenas um espelho de um DAR, gerado em ambiente de autorregularização, que não constitui débito na conta corrente fiscal da empresa.

Essa informação é crucial para o deslinde da causa. Se a própria Administração Tributária atesta a inexistência de lançamento de ofício, auto de infração ou inscrição em dívida ativa relativos à operação sinistrada, desaparece o requisito do "justo receio" objetivo.

O Comunicado Fiscal nº 275098/1824/68/2023, citado pela agravante, possui natureza meramente orientativa, indicando procedimentos para a baixa de estoque e eventual pagamento, mas não possui força coercitiva de lançamento tributário.

O argumento da recorrente de que a legislação estadual prevê a incidência do tributo na hipótese de sinistro, por si só, não configura o ato coator necessário.

A impetração volta-se contra a lei em tese, pois a agravante busca, na verdade, uma declaração de que a norma do RICMS/MT não deve incidir sobre o seu caso, antes mesmo que a autoridade administrativa tenha praticado qualquer ato concreto de aplicação dessa norma para constituir o crédito tributário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com base em conjecturas ou receios infundados de que a autoridade fiscal venha a agir de determinada maneira. É indispensável a prova pré-constituída da ameaça, o que não se verifica quando o Fisco expressamente declara a ausência de lançamento.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PREVENTIVO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROVA DA
AMEAÇA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela Agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

2. No caso em tela, o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático probatório, entendeu que não teria sido comprovada a existência de ato concreto que afetasse, diretamente, a esfera particular da Impetrante (
ameaça
a direito líquido e certo), concluindo, assim, que se trataria de writ impetrado contra lei em tese.

3. Exsurge nítido que "[o] exame da alegação da parte agravante de que há nos autos prova pré-constituída do ato coator, a autorizar a impetração do
mandado
de
segurança
de caráter
preventivo
, em contraposição ao que restou consignado pelas instâncias ordinárias, demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula
7 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.063.875/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025, sem grifos no original.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES SITUADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PLANO, POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR.
SUMÚLA
83/STJ E
SÚMULA
7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR.

1. Cuida-se, na origem, de
Mandado
de
Segurança

preventivo
com vistas a evitar a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal em relação à Lei Complementar 190/2022, de 5 de janeiro de 2022.

2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o
Mandado
de
Segurança

preventivo
exige efetiva
ameaça
decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante - que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano.

3. Não é possível a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, infirmar as conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de prova pré-constituída em relação à natureza preventiva do
Mandado
de
Segurança
, visto que tal procedimento demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da
Súmula
7/STJ.

4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.455.575/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024; sem grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PREVENTIVO
. ICMS-DIFAL. MERO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N. 7 DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de
mandado
de
segurança

preventivo
visando evitar a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal, em relação à Lei Complementar n. 190/2022, publicada no DOU de 5 de janeiro de 2022, que prevê a incidência desse diferencial de alíquota de ICMS, respeitando-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019, com repercussão geral - Tema n. 1.093.

2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de demonstração, pela impetrante, de inobservância aos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesinal, ou da prática de algum ato efetivo tendente a tal cobrança futura do DIFAL-ICMS, seja em relação à LC n. 190/2022, seja em relação à Lei Estadual n. 1.608/2021. O acórdão recorrido negou provimento ao apelo sob os seguintes fundamentos: "[...] -O
mandado
de
segurança
é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma
ameaça
real, plausível,
concreta
e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito. -O Tema de Repercussão Geral nº. 1092 não impôs o cabimento demandado de
segurança
em toda e qualquer situação para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

3. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, a qual já se manifestou no sentido de que o
mandado
de
segurança

preventivo
exige efetiva
ameaça
decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp 2.042.577/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no REsp 1945760/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09/08/2022.

4. Por outro lado, não é possível a esta Corte, em sede de recurso especial, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de prova pré-constituída em relação à natureza preventiva do
mandado
de
segurança
, tendo em vista que tal procedimento demandaria incursão no substrato fático-probatório do
mandado
do
segurança
, providência que esbarra no óbice da
Súmula
nº 7 desta Corte.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; sem grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PREVENTIVO
. ISS. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. Trata-se, na origem, de
Mandado
de
Segurança

Preventivo
, com vistas a garantir que a base de cálculo para recolhimento do ISS seja apenas a taxa de intermediação ou agenciamento, excluindo-se da base de cálculo os valores de mero repasse às empresas contratantes, tais como pagamento de salários e encargos previdenciários.

3. A Corte regional, soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu inexistir comprovação do direito líquido e certo da parte. Consignou ser impossível, na hipóteses dos autos, "verificar se a impetrante enquadra-se unicamente na situação jurídica de mera intermediária ou também de fornecedora de mão-de-obra, inviabilizando a distinção entre receita e meros repasses de verbas" (fl. 457, e-STJ).

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é incabível, em Recurso Especial, o exame acerca da presença ou não do direito líquido e certo em
Mandado
de
Segurança
. Incide, na espécie, a
Súmula
7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.702.011/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 430.

1. Na origem, trata-se de
Mandado
de
Segurança
impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, objetivando afastar a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas vendas para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do ICMS.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de
Mandado
de
Segurança
em que se discute incidência de tributos. Precedentes: AgInt no RMS 36.682/RJ, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.10.2017; RMS 54.333/RN, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.10.2017; AgInt no RMS 54.968/RN, rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; e AgInt no RMS 35.512/RJ, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.12.2018.

3. Ainda que fosse superado esse fundamento, verifica-se que a pretensão recursal, ainda assim, não comportaria ser conhecida.

4. A pretensão recursal é, mesmo que indiretamente, de declaração da inconstitucionalidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS. A questão relativa à análise de constitucionalidade do Convênio Confaz ICMS 93/2015 não se admite em
Mandado
de
Segurança
, o que atrai a incidência, na espécie, da
Súmula

266
do STF ("Não cabe
mandado
de
segurança
contra lei em tese"), em conformidade com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.119.872/RS.

5. Não se desconhece o entendimento do STF firmado em Repercussão Geral, Tema 1.093, de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", conforme até mesmo ressaltado no Parecer Ministerial de fls. 641-644 e-STJ. Contudo, em razão da impossibilidade de
Mandado
de
Segurança
contra lei em tese, na forma da
Súmula
266/STF, deve ser mantido o acórdão recorrido quanto à extinção do feito sem resolução de mérito. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no mesmo sentido do quanto aqui declinado (AgInt no RMS 63.558/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 31.5.2021).

6. Não cabe a esta Corte a análise de matéria constitucional ou determinação de que seja aplicado entendimento adotado pelo STF em matéria constitucional, sobretudo quando existe nos autos Agravo em Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.220.831/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Ademais, o fato de a agravante ter realizado o depósito judicial do montante que entendia devido não tem o condão de, retroativamente, criar o interesse de agir que inexistia. O depósito foi uma faculdade exercida pela parte para se precaver, mas não altera a realidade fática de que, por parte do Estado, não houve ato de cobrança.

A suspensão da exigibilidade decorreu da liminar e do depósito, e a ausência de débito no sistema fiscal, conforme informado pela Fazenda, corrobora a tese de que não havia pretensão executória formalizada naquele momento.

A alegação de que o Fisco possui "intenção arrecadatória" baseada em consultas e normas gerais é insuficiente.

Isso, porque, o Direito Tributário rege-se pela legalidade e pela tipicidade dos atos administrativos, ou seja, enquanto não houver a formalização da exigência tributária pelo lançamento (art. 142 do CTN), ou ao menos um ato preparatório concreto (como uma notificação de lançamento ou termo de início de fiscalização específico para aquela operação), a discussão permanece no campo das hipóteses.

Portanto, correta a decisão que reconheceu a ausência de interesse processual. A via eleita pressupõe a existência de uma situação de fato que reclame a intervenção judicial para afastar uma lesão ou ameaça de lesão. Se a ameaça não se concretizou em ato administrativo impugnável, e se a Administração nega a existência de débito constituído, o provimento jurisdicional torna-se desnecessário e inútil sob a ótica do binômio necessidade-adequação.

Ressalte-se que a extinção do feito sem resolução do mérito não impede que a agravante, caso venha a sofrer efetiva autuação fiscal no futuro, ingresse com nova medida judicial para discutir a (in)constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre mercadorias sinistradas destinadas à exportação. O que se nega, neste momento, é o trânsito de uma ação baseada em receio subjetivo e em face de lei em tese.

Por fim, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a reiterar as teses já afastadas, motivo pelo qual mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026